Tribunal: TJDFT
Processo: 0000631-68.2020.8.07.0002
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. RECURSO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO. CONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DA MEDIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O disposto no art. 24-A da Lei no 11.340/2006 visa conferir força à medida protetiva, atuando como elemento dissuasório para o seu descumprimento, bastando a presença do réu em local do qual deveria se afastar.
2. Havendo prova da materialidade e da autoria do crime, não restando caracterizada qualquer causa capaz de excluir a tipicidade ou culpabilidade em prol do recorrente, a condenação é medida que se impõe.
3. No caso, o réu confessou a prática delitiva, sob o pálio do contraditório e ampla defesa, informando, expressamente, que possuía conhecimento de que não poderia se aproximar ou manter contato com a vítima.
4. Recurso conhecido e não provido.